Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Órgão : 4a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0717357-48.2021.8.07.0000 Agravante(s) : FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA - IESB Agravada(s) : GUILHERME CUNHA BARROS e ANTONIO RONEY LIMA BARROS Relatora : Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso, para saneamento de eventual irregularidade. No caso em exame, no entanto, os agravantes não se atentaram para as formalidades previstas em Lei e nos normativos deste Tribunal. Verifica-se que o preparo recursal se mostra irregular/incompleto, uma vez que não se identifica a guia de recolhimento das custas recursais correlata ao pagamento constante no ID 26059715, o que impossibilita aferir se houve o efetivo pagamento quanto ao recurso de agravo de instrumento interposto. Assim, intime-se a parte recorrente para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia de recolhimento de custas com o recibo de pagamento correlato, datado do ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, ou que apresente o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o, do artigo supracitado, sob pena de deserção. Em caso de constatação de insuficiência no valor do preparo, promova-se sua complementação no mesmo prazo (Art. 1.007, § 2o, CPC). Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos a esta relatoria. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora